Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0751613-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISVECO LTDA AGRAVADO: LUCIA HELENA P F DE BARROS DECISÃO &lt;TEXTO&gt; O juízo de admssibilidade deve ser feito pelo juízo recursal, conforme prevê a norma processual aplicável. DEFIRO A LIMINAR, para que os autos venham para análise por esta Turma do cabimento dos recurso. Vista ao agravado. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito